Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702172-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PREDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOM JOBIM D E C I S Ã O A agravada demonstrou ter tomado providências a fim de dar cumprimento à determinação de ID 32281115. A extensão e complexidade da determinação ensejam a flexibilização do prazo fixado, notadamente porque há indícios de que o cronograma de ID 33914498 está sendo observando, uma vez que a parte agravante informou ao ID 33963245 que “uma empresa estranha à lide apresentou um comunicado ao condomínio, informando que iniciaria a realização de medidas preventivas, a contar de 31 de março de 2022”. Como cediço, a legislação processual permite a aplicação de multa em qualquer fase do processo, quando necessário incentivo à parte demandada para cumprimento da obrigação determinada. Assim, considerando que a agravada está providenciando os meios para cumprimento da Decisão, indefiro o pedido de fixação de multa diária. Intimem-se a partes e após retornem os autos conclusos para elaboração de Voto e Inclusão em Pauta de Julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator